Tribunal: TJMT
Processo: 1004483-40.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004483-40.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), GENTIL SILVESTRI - CPF: 701.246.591-36 (APELADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA - CPF: 689.723.691-87 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), GENTIL SILVESTRI - CPF: 701.246.591-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR GENTIL SILVESTRI E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DE GIULIANO GENESSIS FERNANDO SILVA.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Responsabilidade Contratual. Evicção. Abatimento Do Valor De Bem Devolvido.
Recurso Principal Parcialmente Provido
.
recurso Adesivo Desprovido.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória ajuizada em virtude de evicção de veículo adquirido em negócio particular, posteriormente apreendido judicialmente por direito de terceiro.

2.
Pedido de ressarcimento integral do valor pago, reembolso de despesas com locação de veículo e indenização por danos morais.

3.
Sentença que condenou o requerido ao pagamento integral dos danos materiais e morais, sem abatimento de bem supostamente restituído.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve devolução da caminhonete S10 utilizada como parte do pagamento e, em caso afirmativo, (
ii
) se é cabível o abatimento proporcional no valor da indenização por evicção.

III. Razões de decidir

5. Documento público do DETRAN comprova a transferência da S10, configurando devolução presumida do bem, corroborada por prova testemunhal.

6. Aplicação do art. 884 do CC para vedar enriquecimento sem causa, com reconhecimento do abatimento
(
R$ 52.000,00
)
do total indenizatório.

7. Inexistência de prova inequívoca do dolo impede condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
principal parcialmente
provido
e recurso adesivo des
provido.

Tese de julgamento:
"
É devido o abatimento do valor correspondente a bem restituído à parte vendedora, devidamente comprovado por documento público e prova testemunhal, sob pena de enriquecimento sem causa
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 884 e 1.226; CPC,
arts
. 373, II, 371 e 80.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1004483-40
.20
18
.8.11.00
03

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Indenizatória ajuizada por
Giuliano
Genessis
Fernando Silva
em desfavor de
Gentil
Silvestri
.

A Juíza de primeira instância c
ondeno
u
o r
equerido
a ressarcir
a
o
requerente
o valor pago pel
a compra do veículo
apreendido
,
placa
s
OAT1856,
n
a quantia de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais),
descontado
o
valor
de R$ 33.699,08 (trinta e três mil, seiscentos e novent
a e nove reais e oito centavos)
, relativo ao financiamento parcial do veículo, promovido pelo vendedor (evicto)
.

Determinou que
a
diferença a ser restituída
fosse

corrigid
a pelo
IPCA

desde a data da apreensão
(
12.05.2015
)
e
acrescida de
juros de mora
pela
SELIC
desde a citação
.

C
ondeno
u
o
requerido ao pagamento de indenização
p
or
danos morais
no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
corrigido pelo
IPCA
desde a sentença e acrescido de juros SELIC
a partir da citação.

Ao final, compeliu o requerido a arcar
custas processuais e honorários advocatícios

fix
ad
o
s em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Gentil Silvestri

al
egou que, e
m 12/07/2014,
vendeu ao Apelado
uma caminhonete Toyota Hilux, placa OAT-1856, pelo valor de R$ 112.000,00
(cento e doze mil reais)
,
cujo
pagamento
se deu da seguinte forma
:
(i)
entrega da S10 2008/2009 (avaliada em R$ 52.000,00);
(
ii
)
R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, via financiamento junto ao Ba
nco Pan (contrato n.o 19631771) e (
iii
)
R$ 30.000,00 em parcelas (cheque e TED).

Explic
it
ou
que, em 12/05/2015, a
Toyota
Hilux foi objeto de busca e apreensão
e, e
m 2018, o Apelado ajuizou
A
ção
I
ndenizatória pleiteando a restituição integral
da negociação
, além de danos morais.

Arguiu que a Juíza s
enten
ciante
reconheceu que o Apelante quitou o financiamento (R$ 33.699,08),
e
determin
ou seu
abatimento do valor
total
, mas deixou de deduzir os R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais)
correspondentes à
devolução da
S10
2008/2009
,
ao fundamento de que não teria comprovado a
restitu
ição.

O Apelante não contesta ônus da evicção. Busca apenas ver reconhecido o abatimento do valor correspondente à S10.

Disse que, c
onforme extrato do DETRAN/MT, a S10 foi restituída ao Apelado, que a vendeu ao Sr. Adão Luiz Portela
,
em 17/08/2016, ou seja, dois anos antes da propositura da ação.

Alegou que as informações tiradas do DETRAN são oficiais
, dotad
as
de fé pública (CPC, art. 405)
e que a transferência do domínio de automóvel somente poderia se dar mediante assinatura do DUT pelo antigo proprietário, no caso, o Apelado, o que reforça a tese de que restituiu o veículo dado como parte do pagamento
.

Pediu que
o montante indenizatório
fosse re
adequado
da seguinte forma
:

R$ 112.000,00
(cento e doze mil reais), menos o
financiamento abatido
(R$ 33.699,08
)
e o valor da
S10 devolvida
(R$ 52.000,00
)
, o que corresponde à quantia de
R$ 26.300,92
(vinte e seis mil e trezentos reais e noventa e dois centavos)
, corrigidos e acrescidos de juros legais.

Asseverou que
, ao ingressar em juízo,
o
Apelado ocultou a informação de que havia recebido a S10 e que a alienara a terceiro.

Mesmo instado a apresentar documentação da S10 (chassi, RENAVAM), recusou-se a colaborar, em violação aos deveres de lealdade e cooperação (CPC,
arts
. 5o e 6o).
Por isso, pede sua condenação em litigância de má-fé.

Em pedido subsidiário
, caso não
seja aplicada a
multa por má-fé, requer
eu
a expressa advertência quanto ao descumprimento dos deveres processuais, para fins de prequestionamento (
arts
. 5o, 6o, 77, 80 e 81, CPC).

Contrarrazões no ID
302975382.

Por sua vez,
Giuliano
Genessis
Fernando Silva
busca a majoração dos danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o afastamento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões no ID 302975381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Indeniza
tória
ajuizada por
Giuliano
Genessis
Fernando da Silva
em
desfavor de

Gentil Silvestri
com o objetivo de ser reparado pelos danos sofridos em ra
zão da busca e apreensão de veí
culo negociado entre as partes.

Narrou que,
em 12 de julho de 2014,
celebraram o contrato de compra e venda do
veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV,
2012/2012,
placas OAJ
-1856, pelo valor de R$ 112.000,00
(cento e doze mil reais)
.

O pagamento
(feito pelo requerente)
se deu da seguinte forma: (i) entrega d
o
veículo Chevrolet S10 2008/2009, avaliado em R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais)
à época
; (
ii
)
crédito
de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, oriundos de financiamento bancário obtido junto ao Banco Pan S.A.; e (
iii
) quitação do saldo de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
, parte em cheque
(R$ 10.000,00)
e
parte
mediante transferência eletrônica

direta – TED
(R$ 20.000,00)
.

Afirm
ou
que
a tradição ocorreu no dia da avença e que a
transferência
no DETRAN
ficou condicionada à integral quitação do preço, o que efetivamente ocorreu.

Alegou que,
passados
alguns meses,
em 12 de maio de 2015, a caminhonete foi apreendida por ordem judicial emanada
no
Processo
no
000
2440-50.2015.811.0037 da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT.

Explic
it
ou que
o
requerido
havia
adquirido o automóvel de

Francisco Agostini
, não quitou o preço
e o revendeu ao requerente omitindo tal informação
,
razão pela qual o antigo vendedor ajuizou a
ação de apreensão e depósito, na qual foi reconhecido o direito do alienante originário.

Como consequência disso
, o
requerente
perdeu a posse direta e a propriedade do bem adquirido

de forma definitiva
, configurando-se típica hipótese de evicção, ainda que a inicial a tenha qualificado como ilícito civil.

Ressalt
ou
que, em virtude da perda da caminhonete, viu-se compelid
o a alugar veículo
durante
03 (
três
)
meses, ao custo
mensal
de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, totalizando
a despesa de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
.

Além do prejuízo patrimonial, sustent
ou
ter sofrido intenso abalo moral, pois confiou na boa-fé do
requerido
, perdeu vultosa quantia, experimentou frustração, angústia e constrangimento
público, razão pela qual postulou
indenização
por danos morais
.

Como
causa de pedir,
suscitou
os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima, a tutela da dignidade da pessoa humana e a garantia da reparação integral.

Ressalt
ou
que a conduta do r
equerido caracterizou
ato ilícito,
pois
alienou bem sem título hábil e com ciência
inequívoca
de pendência anterior, fato que ocasionou a perda definitiva da coisa.

Com suporte nesses fatos, pediu a c
ondenação do
requerido
ao pagamento de
: (i)
indenização por danos materiais
, no valor de
R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais)
, correspondentes ao montante despendido com a aquisição d
o veículo posteriormente evicto, (
ii
)
ressarcimento dos valores despendidos com a locação de veículo
durante três meses, totalizando
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
;
(
iii
)
indenização por danos morais
, arbitrados em
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, diante do sofrimento, angústia e abalo experimentados.

A ação foi distribuída em 20/06/2018.

Em sua defesa,
Gentil Silvestri
confirmou ter alienado ao requerente o
Toyota Hilux CD 4x4 SRV,
2012/2012,
placas OAT-1856, pelo valor de R$ 112.000,00
(cento e doze mil reais), e que fora apreendido em 12/05/2015, poucos meses depois
da venda, uma vez que não havia honrado o compromisso anterior, feito com o vendedor originário, Sr.
Francisco Agostini
.

A despeito disso,
impugnou os pedidos
indenizatórios pretendidos, em especial
o ressarcimento do valor integral do veículo (R$ 112.000,00)
.

R
essaltou
o requerente
omi
tiu, de forma intencional, que a
restitu
ição da S10 (R$ 52.000,00) e que já promoveu a
quita
ção do
financiamento
realizado no
Banco Pan
,
no importe de R$ 33.699,08
(trinta e três mil seiscentos e noventa e nove reais), de maneira que o valor devido ao requerente seria apenas o saldo remanescente de R$ 26.300,92 (vinte e seis mil trezentos reais e noventa e dois centavos).

Acrescentou que teve
despesas com reparos na S10, no montante de R$ 3.698,10
(três mil seiscentos e noventa e oito reais e dez centavos)
.

No tocante ao ressarcimento de R$ 15.000,00
(quinze mil reais)
pela suposta locação de veículo, asseverou a ausência de prova idônea
e
que os recibos
apresentados na inicial
são ilegíveis e destituídos de força probatória.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, aduziu que não há elementos configuradores do instituto, inexistindo lesão a direito da personalidade.

F
risou que o episódio não ultrapass
ou
a esfera de meros aborrecimentos, incapazes de ensejar reparação pecuniária.

Destacou que o veículo sequer estava na posse do
requerente

no momento
da apreensão, mas sim de terceiro, circunstância que afastaria qualquer alegação de sofrimento íntimo.

Forte nesses argumentos, pediu a
improcedência
dos pedidos iniciais e, no
caso de eventual procedência,
o
abatimento do valor de R$ 89.397,18
(oitenta e nove mil trezentos e noventa e sete reais e dezoito centavos).

Apresentada a Réplica, a Juíza proferiu decisão de saneamento e
organização do processo. Considerou que o
caso configura evicção, que consiste na perda do bem em virtude de sentença judicial favorável a terceiro detentor de direito anterior.

Esclareceu que a
pretensão indenizatória decorrente da evicção
tem prazo prescricional
de três anos (art. 206, §3o, V, do CC), contado do trânsito em julgado da decisão que consolidou a propriedade ao terceiro (
efetivada, no caso, em
07/04/2016).

Como a ação foi proposta em 20/06/2018,
rejeitou a prejudicial de
prescrição.

Para dirimir a controvérsia, determinou que o requerente apresentasse o
contrato e recibos de locação, além do documento de transferência da Hilux
, o
processo administrativo ou
documento relativo ao pedido de transferência
da propriedade junto ao DETRAN e o
comprovante da transferência da S-10 utilizada no pagamento, incluindo extrato do DETRAN sobre a titularidade atual
, ao passo que o requerido ficou incumbido de apresentar o
documento de entrega/devolução da S-10
e o
comprovante (boleto/recibo) de quitação do financiamento indicado nos autos.

As partes anexaram a documentação solicitada, exceto quanto à prova da restituição da S10, pois o requerido disse não houve documento formal, e que seria necessário produzi
r
prova oral.

A despeito da pretensão probatória, a Juíza encerrou a instrução e prolatou a primeira sentença (ID 199426167), na qual o requerido foi c
onden
ado a
ressarcir o valor
integral da venda
,
sem qualquer abatimento
.

Além disso, compeliu
o requerido
ao pagamento de
indenização
por danos morais no valor

de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido
s
de consectários, o que deu causa à interposição de apelo, sob a relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

Em decisão unipessoal, a ilustre relatora acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, anulou a
sentença
e
reab
riu a
instrução processual, com
ordem de
realização de audiência de instrução.

Retornada à origem, o requerido apresentou o extrato tirado do DETRAN para comprovar que o veículo
Chevrolet S10
,
2008/2009
, placas AQM0632,

teve a propriedade transferida
pelo requerente ao Sr. Adão Luiz Portela em 17/08/2016 (ID 302974883).

Em seguida, realizou-se audiência de instrução, conforme mídias anexadas no ID 302975353.

C
omplementada a
instrução,
prolatou-se
a segunda sentença
, que
reconheceu a quitação do financiamento
junto ao Banco Pan S.A.
, mas não
abateu o valor relativo ao veículo
S10, por
falta
de prova documental idônea
da devolução
.

Além disso, confirmou a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais
, mas
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de consectários legais, o que deu causa à interposição de apelo por ambas as partes.

-
Recurso apresentado por Gentil Silvestri
:

O ponto fulcral da controvérsia, e que f
é
objeto d
a
devolução recurs
al
,
reside na valoração do conjunto probatório quanto à alegada
restituiç
ão da camionete S10,
2008/2009
, placas AQM0632,
cujo valor (R$ 52.000,00) compôs parte substancial do negócio jurídico entabulado entre as partes.

O Apelante s
ustenta que restitui
u
a cami
nh
onete
na pessoa da
esposa do
Apelado
,
posto que este
se encontrava detido
à época
,
e que
posteriormente
o Apelado vendeu o veículo para
terceiro, conforme
prova
o extrato de transferência de propriedade emitido pelo DETRAN-MT (ID 139163626), que registra a transferência ao Sr.
Adão Luiz Portela
em 17/08/2016, ou seja, dois anos antes do ajuizamento da demanda (20/06/2018).

A prova documental foi corroborada por testemunho colhido em audiência de instrução, notadamente o depoimento de
Dyonathan
Mário
Sonaglio
, o qual atestou que o veículo S10 fora devolvido à esposa do
Apelado
.

Com efeito,
conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
é certo que
o julgador deve
se
pautar pela valoração crítica da prova, segundo o convencimento motivado (art. 371, CPC), devendo examinar o conjunto probatório de forma sistemática, coerente e contextualizada,
a fim de
evit
ar
decisões que se apoiem em formalismos excessivos ou provas isoladas, sobretudo quando há convergência entre prova testemunhal
e documental, como na espécie
.

Sem embargo às judiciosas razões da Juíza de primeira instância
, o extrato de transferência do DETRAN é documento público,
dotado de fé pública presumida
e demonstra, de forma inequívoca, que a propriedade da S10
2008/2009
, placas
AQM0632,
foi formalmente transferida para terceiro por ato
voluntário do antigo dono, no caso, o Apelado
ou de pessoa
por ele autorizada,
com sua anuência.

Ora, para haver transferência no DETRAN é
necessári
o que o antigo dono assine, e reconheça firma, o Documento Único de Transferência – DUT, o que certamente é assinado se o antigo proprietário registral estiver com o bem físico.

O
fato jurídico da transferência registral do bem presume a posse anterior do alienante
, no
caso,
d
o apelado
. Essa é a inteligência do
art. 1.226 do Código Civil, que dispõe:

“
A transmissão da propriedade entre vivos, por ato oneroso ou gratuito, opera-se com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, no caso de bens imóveis, ou com a
traditio
, nos bens móveis
”
.

No
particular
, sendo o veículo bem móvel, a transferência de propriedade no registro do DETRAN é elemento suficiente para presumir a posse anterior daquele que promoveu a alienação, salvo prova em sentido contrário, a qual não foi trazida aos autos
pelo Apelado
.

Nesse contexto, a negativa do A
pelado de que “não se lembra” de ter vendido o bem, aliada à sua inércia injustificada em cumprir a determinação judicial de apresentar os documentos da S10 (decisão ID 47321027), revela-se insuficiente para afastar a presunção decorrente do documento público apresentado, sendo certo que quem alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alheio tem o ônus de prová-lo (art. 373, II, CPC)
,
o que não se desincumbiu o
Apelado
.

Assim, é de rigor o reconhecimento do abatimento do valor correspondente à S10 (R$ 52.000,00) do montante indenizatório, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Em termos práticos, considerando que o negócio foi celebrado no valor de R$ 112.000,00 (doze mil reais), ante a evicção incontroversa, compete ao Apelante devolver tal montante
abatidos
: (i) o valor da S10 (R$ 52.000,00) devolvida e (
ii
) valor do
financiamento
quitado no
Banco Pan
(
R$ 33.699,08
), remanescendo a obrigação de restituir o saldo de
R$ 26.300,92 (vinte e seis mil trezentos reais e noventa e dois centavos)
,
acrescidos de correção monetária desde a apreensão judicial (12/05/2015) pelo IPCA e acrescido de juros pela SELIC desde a citação
.

Anoto que as
despesas
que o Apelante teve
com reparos na S10, no montante de R$ 3.698,10
(três mil seiscentos e
noventa e oito reais e dez centavos), não incluem o cômputo do valor da negociação, pois se referem à manutenção de natureza ordinária da coisa usada
.

Além disso, o A
pelante pleiteia a condenação do
A
pelado em litigância de má-fé,
ao argumento de
que ocultou a devolução da camionete S10
de forma deliberada
, negando a realidade dos fatos, mesmo diante da prova documental (extrato DETRAN) e da determinação judicial para apresentação de documentos.

É sabido que
a caracterização da má-fé processual exige demonstração inequívoca do dolo, ou seja, da intenção consciente e voluntária de fraudar o processo ou obter vantagem indevida.

Conforme estabelece o artigo 80 do CPC, é necessário que a parte, dolosamente
,
deduza pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso
,
altere a verdade dos fatos
ou
use do processo
para conseguir objetivo ilegal, e
ntre outras hipóteses.

No caso, embora a conduta do
Apelado
não tenha sido diligente
,
inclusive com a negativa genérica de que não se lembra da venda da S10, mesmo após o extrato do DETRAN comprovar
a transferência do bem em 2016
, não se pode extrair, com segurança, que houve conduta dolosa ou ardilosa com finalidade ilícita.

Ressalta-se que, em seu depoimento pessoal, o
Apelado

esclareceu
estar preso à época dos fatos, situação que pode ter contribuído para desorganização documental e confusão fática legítima, sem que disso decorra
, de maneira
autom
á
tica
,
a intenção de ludibriar o juízo.

Neste cenário, a condenação por má-fé seria medida excessivamente gravosa, com potencial efeito dissuasório indevido ao exercício do contraditório e da ampla defesa, direitos fundamentais assegurados const
itucionalmente
.

Assim, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé
,
formulado
pelo Apelante
.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao apelo
e
reconhe
ço
o abatimento relacionado à restituição da S10.

-
Recurso de apelação interposto por Giuliano
Genessis
Fernando Silva
:

E
m apelação adesiva,
o Apelante
postula a majoração do valor dos danos morais, fixados na sentença em R$ 8.000,00
(oito mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Sem delongas,
entendo que a quantia arbitrada pel
a

J
uíz
a
deve ser mantida.

O valor atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, pois considerou
a gravidade objetiva da conduta do
Apelado
(venda de bem com vício oculto de evicção)
,
o tempo de privação do bem e seus efeitos pessoais e profissionais
,
as condiç
ões econômicas das partes,
o caráter pedagógico da sanção civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intervenção do tribunal
ad quem
no
montante
indenizatório se justifica
apenas
em hipóteses de flagrante
irrisoriedade
ou exorbitância, o que não se verifica no caso concreto.

Além disso, o Apelante entendeu que houve fixação de
sucumbência recíproca.

Entretanto,
não é isso que ficou decidido.

A
o fixar os ônus sucumbenciais
, a Juíza o fez em face
exclusivamente
do Apelado
,
pois
considerou que o
Apelante
obteve êxito substancial em sua pretensão indenizatória,
já que
reconhece
u
a responsabilidade civil do
Apelado
e a consequente reparação de danos materiais (com abatimento parcial) e morais.

Com efeito, a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, somente se configura quando ambas as partes forem simultaneamente vencidas em partes equivalentes e autônomas da demanda, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme assentado
pela julgadora
, o
Apelante
obteve acolhi
da
a pretensão central
, que foi a i
ndenização pelo inadimplemento do negócio e pela perda da Hilux, com responsabilidade atribuída ao
Apelado
.

Nessas condições, a fixação dos ônus
da
sucumbência
está sob a responsabilidade
exclusiva
do Apelado
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento ao recurso adesivo
.

Em resumo
,
dou parcial provimento
ao apelo interposto por
Gentil Silvestri
e
nego provimento
ao apelo adesivo interposto por
Giuliano
Genessis
Fernando Silva.

De conseguinte, reformo, em parte, a sentença
e
:

- D
etermin
o
o abatimento do valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), correspondente
s
à cami
nh
onete S10, do montante indenizatório fixado a título de dano material
, do valor da negociação
(R$ 112.000,00)
.

- Conden
o

Gentil Silvestri

ao reembolso d
o saldo de
R$ 26.300,92 (vinte e seis mil trezentos reais e noventa e dois centavos), acrescidos de correção monetária desde a apreensão judicial (12/05/2015) pelo IPCA e acrescido de juros pela SELIC desde a citação
.

- Confirm
o
o valor da indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

-
Afast
o
o pedido de condenação por litigância de má-fé, por ausência de prova do dolo qualificado exigido pelo artigo 80 do CPC.

- Mante
nho
a sucumbência de
Gentil Silvestri
, por ter decaído da maioria dos pedidos.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais por não ter lugar nos casos que o vencido tem o apelo provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025